Tribunal: TJDFT
Processo: 0731754-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO PRECLUSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E UNIVERSAL. NÃO CABIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA ATENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na decisão de saneamento do processo, o Juízo de origem afastou tal preliminar de perda do objeto. Entretanto que a Apelante deixou transcorrer o prazo para recorrer de tal decisão, sem interpor recurso cabível. Portanto, a preliminar de perda do objeto é questão preclusa. “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” art. 507 do CPC.
2. O pedido suspensão do processo diante de possível afetação econômica oriunda da Pandemia, deveria vir devidamente instruído pelos documentos que atestem a real necessidade da suspensão, não sendo possível a simples alegação destituída de prova, sobretudo pelo argumento de ocorrência de “fato notório”, porquanto, se a pandemia é fato notório, a afetação econômica das partes nem sempre o é. Ainda que seja possível se falar em “afetação evidente” em razão do seguimento do negócio, não é prescindível a análise da capacidade econômica das partes, de modo a se construir a decisão que melhor concretize os postulados obrigacionais. A situação emergencial pela qual o mundo passa em razão dos efeitos da pandemia não impede a atuação jurisdicional. Por essa razão, o sobrestamento da demanda não se justifica pelo fundamento apresentado.
3. Aplica-se o CDC de forma sistemática, naquilo que não contrariar tratados ou convenções internacionais, haja vista que a Apelante desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e a Apelada dela se valeu como destinatária final, segundo conceituam os arts. 2o e 3o, caput e § 1o, do CDC.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o Art. 14 do CDC.
5. A empresa aérea tem obrigação de transportar o passageiro, bem como seus pertences, de forma íntegra e segura, e no tempo convencionado, até seu destino final; porém, na hipótese dos autos, observa-se a falha na prestação de serviços, circunscreve-se à frustração da justa expectativa da Apelada em embarcar seus gatos, consoante contratado e previamente paga as taxas para tanto e a necessidade de adoção de outras providencias para transportar os gatos até o País de nova residência da Apelada.
6. A Apelada necessitou deixar as gatas que foram impedidas de embarcar em voo internacional, mesmo diante do pagamento prévio das taxas de embarque dos animais, com profissional competente, apta a despachá-las em segurança. Além disso, houve a necessidade de a Apelada retornar ao Brasil a fim de buscar seus animais de estimação, diante das dificuldades impostas pela Apelada em despachar os felinos como bagagem desacompanhada, o que caracterizada falha nos serviços prestados pela Apelante, fazendo emergir sua responsabilidade objetiva pelos danos suportados pela Apelada.
7. O nexo de causalidade está caracterizado, pois foi a conduta da Apelante que provocou os efeitos afirmados pela Autora.
8. As indenizações por danos morais não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.
9. A conduta da Apelante, ao impedir o embarque dos animais de estimação da Apelada, não observou as cautelas necessárias a evitar prejuízo à Consumidora, afigurando-se abusiva. O dano atingiu os direitos da personalidade, na medida em que a Autora teve sua legítima expectativa frustrada de levar seus animais consigo na sua mudança para Guiné Bissau, a qual se assegurou previamente pagando antecipadamente as taxas referentes ao transporte dos gatos, e, mesmo após o impedimento do embarque dos animais, a empresa não providenciou outros meios para que os gatos chegassem à Autora, pois, negou as diversas tentativas empreendidas nesse sentido, a ponto de obrigar Apelada a retornar ao Brasil a fim de buscar pessoalmente seus animais. Presentes, pois, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar.
10. Os danos materiais devidamente comprovados pelos autores, devem ser ressarcidos pela empresa aérea.
11. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor da indenização fixado na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Portanto, não é cabível a sua redução.
12. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante.
13. Apelação conhecida e não provida.